Tribunal: TJSP
Processo: 1002977-74.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Devolução de quantias pagas. Responsabilidade do comprador pela resolução do negócio. Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado. Orientação do STJ firmada em regime de recursos repetitivos. Sentença que determinou a restituição de 75% das prestações pagas, com exceção de corretagem e IPTU. Sucumbência recíproca. Recurso da ré

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Devolução de quantias pagas. Responsabilidade do comprador pela resolução do negócio. Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado. Orientação do STJ firmada em regime de recursos repetitivos. Sentença que determinou a restituição de 75% das prestações pagas, com exceção de corretagem e IPTU. Sucumbência recíproca. Recurso da ré provido.